Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. BACIA DO DESCOBERTO. DANO MATERIAL E MORAL. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Não há cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova sem influência para o desate das questões postas ao exame judicial, mormente se a documentação acostada é suficiente.

2. A Lei distrital n. 2.105/98 estabelecia normas permitindo à AGEFIS embargar e demolir imóveis em situação irregular no exercício de poder de polícia, independentemente de prévia notificação, na hipótese de construção em área pública.

3. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que a edificação se fez sem prévia autorização, além de situada em área de preservação ambiental, não há falar em ilegalidade ao promover a demolição de imóvel irregular. Logo, ausente ato ilícito, inviável o pleito indenizatório pela demolição de imóvel irregular em área pública.

4. Apelação conhecida e não provida.